Tribunal: TJDFT
Processo: 0705610-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE ADOLPHO BLOCH contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em sede de Ação de Usucapião movida em seu desfavor por Pedro Pessoa de Carvalho (proc. 0701985-60.2020.8.07.0011), considerou intempestiva a contestação. Em síntese, alega que houve a quebra da ordem cronológica quando da anexação aos autos eletrônicos do comprovante do AR do mandado de citação no dia 27/01/2021 em meio a documentos já encartados datados de 13/11/2020, e que daí decorre justa causa e prejuízo à defesa que autorizam a declaração de tempestividade e regular conhecimento da contestação protocolizada no dia26/04/2021 e demais documentos, sob pena de negar vigência ao §1o, do art. 223, do CPC. Cita julgados que considera favoráveis à sua pretensão e pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da Decisão agravada para afastar o decreto de revelia. Preparo regular. É a suma dos fatos. De início, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. De acordo com o novo Código de Processo Civil, o agravo de instrumento somente é cabível nas decisões taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015, confira-se: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” No caso, o objeto da Decisão agravada não se amolda a qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC. A jurisprudência tem-se orientado no sentido de admitir hipóteses não expressamente contempladas no preceptivo mas que, dada a possibilidade de ocorrência de situações de potencial perigo ou dano irreversível, exijam a imediata provisão jurisdicional recursal. Em que pese o inconformismo do Autor-Agravante contra o reconhecimento da intempestividade da contestação, não vislumbro prejuízo que possa ser invocado para fins flexibilizar a regra legal, sendo sempre oportuno lembrar que é princípio basilar do processo civil, que o reconhecimento da intempestividade da contestação pelo Juízo não implica na procedência do pedido, em virtude do disposto no art. 345, III, do CPC, como bem ressaltou a Decisão agravada (id 104095353). Oportuno trazer à lume os Julgados: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE FAMÍLIA. AGRAVO INTGERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. OBJETO. CONTESTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AFIRMAÇÃO. REVELIA. QUALIFICAÇÃO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE QUESTÃO PROCESSUAL, PORQUANTO NÃO SUJEITAS À PRECLUSÃO TEMPORAL (NCPC, ART. 1.015). QUESTÃO PROCESSUAL IMPASSÍVEL DE IRRADIAR PREJUÍZOS IMEDIATOS AO DIREITO CONTROVERTIDO OU À PARTE. INVIABILIDADE DE INSERÇÃO NAS MATÉRIAS RECORRÍVEIS PELA VIA INSTRUMENTAL SEGUNDO O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ, REsp 1.696.396/MT). AGRAVO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal, salvo nas situações pontuais em que, diante da natureza da questão resolvida, o decidido pode irradiar dano irreparável ou de difícil reparação ou afetar o resultado útil do processo, consoante a tese firmada pela Corte Superior de Justiça (REsp no 1.696.396/MT). 2. Conquanto verse a decisão sobre a intempestividade da contestação deduzida pela parte acionada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida no rol taxativo de decisões recorríveis via do instrumento pelo legislador processual nem passível de o decidido irradiar efeitos materiais imediatos ou afetar o resultado útil do processo, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, inclusive porque o resolvido impacta apenas o trânsito processual, obstando a apreensão de que é passível de ensejar risco de dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte. 3.Das decisões proferidas no processo de conhecimento não alçadas pelo artigo 1.015 do novo estatuto processual e tampouco pela legislação extravagante, não irradiando efeitos materiais lesivos irreparáveis ou de difícil ou improvável reparação nem afetando o resultado útil do processo, não sendo recorríveis via de agravo mas também impassíveis de serem alcançadas pela preclusão face ao novo regime de recorribilidade implantado, caberá à parte instrumentalizar seu inconformismo em face do resolvido na apelação ou nas contrarrazões, consoante regra o artigo 1.009, §1o, daquele mesmo diploma codificado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.” (07084173120208070000 – ac. 1261292 - 1a Turma Cível – Rel. Des. TEÓFILO CAETANO- PJe : 14/07/2020) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTESTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA. 1. Havendo o recorrente impugnado especificamente os fundamentos da decisão proferida pelo relator, impõe-se a rejeição da preliminar de não conhecimento do Agravo Interno. 2. O cabimento do Agravo de Instrumento encontra seu rol taxativo nas disposições do art. 1.015 do NCPC, não cabendo interpretação extensiva para sua admissibilidade contra decisão interlocutória que reconheceu a intempestividade da contestação apresentada pela parte ré. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (07304181020208070000 - (0730418-10.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ – 1310954 - 10/12/2020 - 8a Turma Cível – Rela Desa NÍDIA CORRÊA LIMA - DJE : 21/01/2021) De minha relatoria, destaco: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVELIA. MATÉRIA NÃO SUSCETÍVEL DE ANÁLISE EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. De acordo com o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento somente é cabível nas decisões taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015, a qual não se inclui o reconhecimento da revelia. 2. Não se desconhece que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça flexibilizou o entendimento a respeito do cabimento do Agravo de Instrumento, admitindo a interposição deste recurso fora das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação ou contrarrazões de apelação. 3. Contudo, observa-se que a hipótese dos autos não se encaixa nesta interpretação excepcional dada por aquela egrégia Corte de Justiça, na medida em que, quanto à veracidade dos fatos, o MM. Juiz a quo assinalou que a revelia “não surtirá o efeito da presunção de veracidade das alegações da parte autora, pois o primeiro réu apresentou sua defesa (art. 345, I, do CPC) 4. Agravo Interno conhecido e não provido.” (07091690320208070000 - AC. 1281011 - 7a Turma Cível – Rel. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA - PJe : 21/09/2020) Diante desse quadro, tendo em vista que a matéria não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e considerando que não se vislumbra advento de situação de dano ou prejuízo irreversível, cabendo sua arguição se e quando houver recurso de apelação da sentença que julgar a ação originária, incide à hipótese o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Sendo assim, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta Decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 04 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator